Tribunal: TJMT
Processo: 1009051-51.2022.8.11.0006
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009051-51.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RAFAEL DA SILVA BISPO - CPF: 701.890.461-71 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EDIMAR RODRIGUES DA CRUZ JUNIOR - CPF: 046.293.901-46 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS MACHADO DA SILVA - CPF: 019.613.971-61 (ASSISTENTE), ISABELA FERNANDES SANT ANNA DE ASSUNCAO - CPF: 054.676.041-47 (TERCEIRO INTERESSADO), KARITON CELIO FONSECA - CPF: 003.178.051-26 (TERCEIRO INTERESSADO), NATYELY DA SILVA SOARES - CPF: 062.705.321-16 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2º, INCISO VII, DO CP) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – 1) DECOTE DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL PERSONALIDADE DO AGENTE – PROCEDÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – READEQUAÇÃO DA PENA QUE SE IMPÕE – 2) DOSIMETRIA PRETENDIDA UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) – INVIABILIDADE – FRAÇÃO DENTRO DOS PARÂMETROS ACEITOS PELA JURISPRUDÊNCIA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

No presente caso a fundamentação utilizada para exasperar a pena-base pela circunstância judicial da personalidade do agente é inidônea, visto que a sustentação de que o réu está voltado para a prática de crimes, por responder a outros processos, não revela qualquer peculiaridade do caso sub judice apta a escorar o afastamento da pena base do mínimo, devendo, portanto, ser afastada e alterada a pena do apelante.

O STJ reconhece a fração de 1/6 (um sexto) como padrão de alteração da pena diante cada circunstância judicial negativa e a necessidade de fundamentação de qualquer acréscimo. E, não apresentada motivação específica para o incremento da pena em fração superior à referida fração [1/6], de rigor o reajuste nos termos referenciados pelo Tribunal Superior. Precedente. (AgRg no HC 426.278/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 24/06/2021)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto

por
Rafael da Silva Bispo
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da ação penal n.º 1009051-51.2022.8.11.0006, que o condenou no incurso da sanção prevista no artigo 157, §2º, incisos VII do Código Penal, à pena em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, fixados ao patamar de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. (Id. 155802587)

Nas razões recursais, busca-se que seja afastada a valoração negativa do vetor da personalidade do agente e, consequentemente o redimensionamento da pena-base de acordo com a fração de 1/8 (um oitavo). (Id. 155802599)

Em contrarrazões, o
parquet
manifesta-se pelo desprovimento do recurso de apelação. (Id. 155802601)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça
Dr. Gill Rosa Fechtner
, manifestou-se pelo parcial provimento do recurso de apelação, mantendo no mais a sentença intacta, assim sintetizando: (Id. 156987697)

Apelação criminal. Roubo majorado. Sentença condenatória. Apelo defensivo. Pretendida readequação da pena-base. Procedência. Registros criminais, ainda que transitados em julgado, não podem ser utilizados para a valoração desfavorável da personalidade do agente. Pretendida utilização da fração de 1/8 para incremento da pena-base. Inviabilidade. Discricionariedade do magistrado singular para aumento em decorrência de cada circunstância judicial negativa. Ausência de ofensa ao princípio da proporcionalidade da pena. Critério utilizado encontra guarida na jurisprudência do STJ.
Parecer pelo provimento parcial ao apelo defensivo, para que seja readequada a pena mediante o afastamento da valoração negativa referente ao vetor da personalidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se recurso de apelação interposto pelo

Rafael da Silva Bispo
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da ação penal n.º 1009051-51.2022.8.11.0006.

Consta na denúncia,
in verbis
:

“[...]Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 16 de setembro de 2022, por volta das 02h00min, na Avenida São João, n. 144, Bairro Centro, deste Município e Comarca de Cáceres/MT, RAFAEL DA SILVA BISPO, vulgo “RAFINHA”, com consciência e vontade, subtraiu, para si ou para outrem, mediante grave ameaça com emprego de arma branca, coisa alheia móvel consistente em 01 (uma) bolsa feminina de cor preta contendo objetos e documentos pessoais pertencentes à vítima Natyely da Silva Soares.

Reportam-se os autos do caderno persecutório que na data, hora e local supracitados a vítima transitava pela via em sua bicicleta quando o increpado, que caminhava sentido contrário, parou na frente da bicicleta de Natyely, obrigando-a a parar e anunciou o assalto dizendo “me passa seu celular, dinheiro e tudo que você tiver, pois se não me der o celular vou te furar”.

Desponta que o denunciado se sentou na garupa da bicicleta, encostou um objeto pontiagudo nas costas da vítima, determinou que Natyely continuasse pedalando e a ameaçou dizendo “se você gritar eu vou te furar”.

Ato contínuo, a vítima levou o increpado até as proximidades da Illuminus Club, onde avistou os colegas Carlos e Karoline e gritou socorro, os quais se aproximaram para verificar a situação, oportunidade em que RAFAEL desceu da bicicleta, apontou um estilete para Carlos e Karoline e em seguida empreendeu fuga do local levando consigo a bolsa da vítima.

Infere-se que uma guarnição policial foi acionada e logrou êxito em abordar o denunciado na Rua Joaquim Murtinho em posse da bolsa, tendo o indiciado sido devidamente reconhecido pela vítima (id. 96010221 - pág. 21).

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia RAFAEL DA SILVA BISPO, vulgo “RAFINHA”, como incurso no art. 157, §2°, VII, do Código Penal, requerendo que depois de recebida e autuada, seja o denunciado citado, seguindo-se os demais atos previstos no rito apropriado, bem como se intimando as testemunhas abaixo arroladas para depor sobre os fatos, prosseguindo-se o feito até a condenação final. [...]” (Id. 155802553)

Após instrução processual, o Magistrado julgou procedente a exordial acusatória, condenando o apelante pelo crime de roubo majorado, previsto no art. 157, §2º, incisos VII do Código Penal, à pena em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, fixados ao patamar de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais não houve insurgência quanto a materialidade e autoria delitiva, somente busca-se o afastamento da circunstância judicial valorada negativamente (personalidade do agente), eis que a fundamentação é inidônea, consequentemente o redimensionamento da pena-base aplicando a fração usual de 1/8 (um oitavo) para cada valoração negativa. Vejamos o trecho da sentença,
in verbis
:

“[...]
Dosimetria.

A prática do delito tipificado no art. 157, do CP, é punida com pena de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa.

Atento as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, em que verifico que a culpabilidade é normal à espécie, sendo que a causa de aumento será sopesada em fase pertinente. No que se refere aos antecedentes, verifica-se que o réu ostenta, em seu desfavor, 09 condenações já transitadas em julgado, conforme se verifica dos IDs 96100132 e 96100131, sendo, portanto, 7 utilizadas neste fase como maus antecedentes e as duas sobejas como reincidência na fase pertinente, o que demonstra personalidade do réu voltada à prática de delitos. As circunstâncias do crime são comuns à prática. Nada existe sobre a conduta social. Os motivos do crime não favorecem, nem prejudicam, ao acusado, tendo em vista que praticou o crime com o intuito de utilizar entorpecente. Consequência do crime pelo qual o denunciado foi condenado foi pequena, porquanto os bens foram devolvidos. Situação econômica do acusado não foi matéria de instrução. Comportamento da vítima não facilitou nem incentivou a ação do acusado.

Diante de tais ponderações, presentes 02 circunstâncias desfavoráveis, os antecedentes e a personalidade do denunciado, reputo como necessária e suficiente à reprovação e prevenção do crime a fixação da pena-base em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa, cada qual fixada no patamar de 1/6.

Na segunda fase da dosimetria da pena, vislumbro presente a atenuante da confissão, bem como a agravante da reincidência, na modalidade de multirreincidência, que não podem ser sopesadas integralmente, porquanto aquela deve atenuar a pena em 1/6 e esta última agravá-la, nos termos da jurisprudência, no patamar de 1⁄4.

Desta feita, sopesado a atuante com a agravante, nos patamares acima mencionados, majoro a pena intermediária em 05 (cinco) meses e 12 (doze) dias, restando, nesta fase, 05 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Na terceira fase, como devidamente reconhecido em sede de fundamentação, encontra-se presente a causa de aumento de utilização de arma branca e, não havendo motivos para fixação em fração acima do mínimo, majoro a pena do denunciado em 1/3, restando, ao final, pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e ao pagamento de 17 (dezessete) dias-multa.

Diante do quantum de pena aplicado, tratando-se de crime perpetuado com grave ameaça à pessoa, bem como se tratar de réu multirreincidente, fixo, para início de cumprimento de pena, regime FECHADO, nos termos do art. 33, §2º, ‘a’, do CP.

Por expressa vedação legal, deixo de substituir a pena restritiva de liberdade por restritiva de direitos, conforme redação do art. 44, do CP

Deixo de proceder à detração da pena, tendo em vista que não haverá alteração do regime fixado.

DISPOSITIVO.

Diante de todo o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal deduzida na exordial acusatória para o fim de:

CONDENAR o denunciado RAFAEL DA SILVA BISPO nas penas do art. 157, §2º, VII, do CP, a pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, em regime inicial FECHADO, bem como ao pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, fixados estes ao patamar de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Com relação à prisão preventiva do denunciado, entendo que os requisitos ainda estão presentes.

À frente, percebe-se que se trata de réu reincidente, como bem reconhecido nesta sentença e, diante do conteúdo do §2º, do art. 310, do CPP, referida informação, por si só, seria idônea para manutenção do decreto cautelar.

Soma-se a isso o fato de que o réu permaneceu segregado durante toda a instrução processual e não seria coerente que, ao final, sendo condenado em regime inicial fechado, fixado a partir do quantum aplicado e da reincidência reconhecida, por crime praticado com violência e grave ameaça em momento que se encontrava cumprindo pena, galgue a liberdade sem que haja qualquer alteração fática do momento da sua prisão até o presente.

Portanto, ante os fundamentos acima expostos, MANTENHO a prisão preventiva do réu e, consequentemente, NEGO-LHE o direito de recorrer em liberdade, para evitar a reiteração delitiva, buscando a manutenção da ordem pública, conforme anteriormente já fora deliberado por este juízo. Os objetos lícitos deverão ser devidamente devolvidos aos proprietários. [...]” (Id. 155802587)

Observa-se que na
primeira fase
, o Magistrado sentenciante considerando a existência de duas circunstâncias judiciais valoradas negativamente (maus antecedentes e personalidade do agente).

Assim, constatando que o réu possui 09 (nove) condenações transitadas em julgado, sopesou 07 (sete) na fase inicial como maus antecedentes, e considerou que a sua personalidade acentuada por ser voltada para prática de delitos.

Desse modo, encontrou-se a pena-base em patamar de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa (fração de 1/6).

Na
segunda fase
, restou reservada 02 (duas) condenações como agravante da reincidência e constatado a presença da atenuante da confissão espontânea, somando-se a pena intermediária em
05 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 12 (doze) dias de reclusão e o pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Já na
última fase
, constatou uma causa de aumento de utilização de arma branca, majorando a pena na fração de 1/3 (um terço), tornando a pena definitivamente no patamar de
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e ao pagamento de 17 (dezessete) dias-multa.

Constato que a
defesa possui razão em parte
. Explico.

A legislação pátria adotou o método trifásico de cálculo da pena, no qual o magistrado, de forma fundamentada, fixa a pena visando a suficiência para a reprovação do delito e prevenção da conduta típica, conforme disposto no artigo 68 do Código Penal.

“A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento.”

Este é o teor do artigo 59 do Código Penal
: O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:

I - as penas aplicáveis dentre as cominadas;

II - a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos;

III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade;

IV - a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível.

Com relação à
personalidade do agente
, o fato de o apelante ser voltado à prática de crimes,
não constitui fundamento válido para a valoração negativa
, vez que, ações penais atreladas ao réu devem ser vinculadas aos maus antecedentes, quando aptas para isso nesta fase.

Ademais, entendo não existir respaldo técnico apto a lastrear a consideração em prejuízo da personalidade, pois não verifico nos autos nenhum laudo formulado por especialistas que noticie ser a personalidade do apelado voltada à prática do crime, razão pela qual descabe sua valoração negativa.

Nessa linha ensina Ney Moura Teles:

“O exame da personalidade, de outro lado, não pode ser feito a contento pelo juiz, no âmbito restrito no processo penal, sem o concurso de especialistas- psiquiatras, psicólogos etc. O magistrado não é formado e preparado para o exame aprofundado de características psíquicas do homem, e permitir-lhe exame apenas superficial, para um desiderato tão grave – perda da liberdade -, seria de uma leviandade inaceitável num ordenamento jurídico democrático e sério.” (Direito Penal, 1 vol. Atlas, São Paulo: 2004, p. 400)

Igualmente,
“embora possa prescindir de laudos técnicos de especialistas da área de saúde, exige uma análise mais ampla da índole do réu, do seu comportamento e do seu modo de vida”
(STJ, HC nº 285.530/RS – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 23.2.2017), análise que não foi realizada nos autos.

Trago precedente do Superior Tribunal de Justiça quanto ao tema:

“[...] Da mesma forma, a conduta social e a personalidade, uma vez que processos em andamento (Súmula n. 444 do Superior Tribunal de Justiça - STJ) ou condenações transitadas em julgado não são elementos idôneos na valoração negativa dessas circunstâncias judiciais (cf.: HC 388.005/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 1º/7/2019). [...] (HC 525.846/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 12/11/2019)

“[...] 2. No caso, verificou-se ser inidôneo o aumento da pena-base, considerando desfavorável o vetor relativo à personalidade do agente, no sentido de que ele seria propenso à prática de crimes, pois, nos termos do entendimento firmado nesta Corte, mesmo "as diversas condenações pretéritas devem ser atreladas apenas aos maus antecedentes, afastando a valoração negativa da conduta social e da personalidade do réu, na primeira fase da dosimetria da pena" (AgRg no HC n. 377.016/SC, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 4/12/2018, DJe 14/12/2018), de modo que tal vetor foi afastado”. (STJ - AgRg no HC: 626522 PE 2020/0299554-4, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 02/02/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/02/2021).

Nesse sentido:

“[...] 1.3. Se a personalidade do agente é considerada prejudicial porque voltada à prática de crimes por responder à ação penal e inquérito policial, deve ser neutralizada, em atenção à Súmula 444, do STT, in verbis: “É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”. [...](N.U 0007647-25.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/05/2023, Publicado no DJE 02/06/2023)

“[...] A pena-base no mínimo legal somente se torna possível quando inexistir circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, no presente caso a fundamentação utilizada para exasperar a pena-base pela circunstância judicial da personalidade do agente é inidônea, visto que a sustentação de que o réu está voltado para a prática de crimes, por responder a outros processos, não revela qualquer peculiaridade do caso sub judice apta a escorar o afastamento da pena base do mínimo, devendo, portanto, ser afastada e alterada a pena do apelante. (N.U 0000130-38.2015.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 22/08/2022)

Desse modo, valoração negativa da personalidade do agente deve ser extirpada, quando carecer de fundamentação idônea, conforme ocorre no presente caso.

Quanto a
fração utilizada na pena-base
, constato que não merece reparo, pois o Magistrado sentenciante valeu-se de modo idôneo, ou seja, dentro dos parâmetros aceitos pelos Tribunais Superiores.

O
Superior Tribunal de Justiça (
STJ
) decidiu que o aumento por cada agravante ou atenuante deve ser equivalente a 1/6 da
pena
-base (menor montante fixado para as causas de aumento ou diminuição da pena), a fim de se evitar a aplicação em quantidades aleatórias, ao arbítrio do magistrado.

Nesse sentido:

“[...] O STJ reconhece a fração de 1/6 (um sexto) como padrão de alteração da pena diante cada circunstância judicial negativa e a necessidade de fundamentação de qualquer acréscimo. E, não apresentada motivação específica para o incremento da pena em fração superior à referida fração [1/6], de rigor o reajuste nos termos referenciados pelo Tribunal Superior. Precedente. (AgRg no HC 426.278/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 24/06/2021) (N.U 1007473-67.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/06/2023, Publicado no DJE 23/06/2023)”

"[...] deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado" (AgRg no HC 370.184/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 9/5/2017, DJe 22/5/2017).

Nessa mesma linha intelectiva:

“[...] O STJ reconhece a fração de 1/6 (um sexto) como padrão de alteração da pena diante cada circunstância judicial negativa e a necessidade de fundamentação de qualquer acréscimo. E, não apresentada motivação específica para o incremento da pena em fração superior à referida fração [1/6], de rigor o reajuste nos termos referenciados pelo Tribunal Superior. Precedente. (AgRg no HC 426.278/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 24/06/2021)(N.U 0004546-84.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023)”

Assim, considerando que a pena foi aplicada corretamente, em atenção aos princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e da razoabilidade, não há possibilidade de acolhimento ao apelo defensivo nesse ponto, somente devendo ser afastada a circunstância judicial valorada negativamente, ou seja, personalidade do agente. Portanto, passo ao redimensionamento da pena:

Considerando que o crime de roubo prevê pena-base de 04 (quatro) anos a 10 (dez) anos, e multa. Vejamos:

1ª Fase:
Restando apenas uma circunstância judicial negativa (maus antecedentes), encontra-se a
pena-base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses e o pagamento de 11 (onze) dias-multa;

2ª Fase:
Nesta fase foi reservada duas agravantes da reincidência e a presença da atenuante da confissão espontânea, assim, mantenho nos termos da sentença nesse ponto, no qual o Juiz sentenciante agravou a pena intermediária em 05 (cinco) meses e 01 (um) dia-multa,
resultando em patamar de 05 (cinco) anos e 01 (um) mês de reclusão e o pagamento de 13 (treze) dias-multa;

3ª Fase:

Nesta fase, em razão da presença da causa de aumento prevista no §2º, inciso VII, art. 157 do CP (utilização de arma branca), majoro a pena na fração de 1/3 (um terço), resultando a reprimenda em patamar definitivo
de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias e o pagamento de 17 (dezessete) dias-multa.

Mantenho o cumprimento inicial da reprimenda em regime
FECHADO
, eis que apesar de a pena ter sido fixada em patamar inferior à 08 (oito) anos, constata-se que o apelante é reincidente (art. 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal).

Por todo exposto, em consonância com parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por Rafael da Silva Bispo, somente para afastar a circunstância judicial negativa (personalidade do agente), mantendo no mais a r. inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023